Tribunal: TJSP
Processo: 2111200-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida para afastar o reajuste das mensalidades aplicado no ano de 2020, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 3.000,00. Inconformismo da ré. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida para afastar o reajuste das mensalidades aplicado no ano de 2020, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 3.000,00. Inconformismo da ré. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.